Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório produzido nos autos mostra-se robusto, especialmente com os depoimentos prestados em juízo de forma coesa pelos policiais responsáveis pelo flagrante e pelos demais elementos produzidos no inquérito policial, o que autoriza a responsabilização criminal do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, sem que se cogite de sua pretendida absolvição por insuficiência probatória ou da aplicação do in dubio pro reo.
2. A análise desabonadora da circunstância especial contida no art. 42 da Lei no 11.343/06 – natureza e quantidade da substância proscrita – deve ser feita de forma conjunta, de modo a considerá-la como uma única vetorial negativa, resultando na exasperação da pena-base por uma única vez.
3. Inexistindo confissão da traficância pelo réu, que negou todos os fatos narrados na denúncia, não há como reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea.
4. A sujeição do condenado ao pagamento das custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal. Eventual configuração de estado de miserabilidade que justifique a concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo juízo executório.
5. Sem prova da origem lícita do dinheiro em espécie apreendido em contexto de prática de crime de tráfico de drogas, conclui-se que se trata de produto do crime, de modo que se impõe o seu perdimento em favor da União, por força do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei 11.343/2006.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.